Tribunal: STF
Processo: RE 590259
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Complementação de aposentadoria com base na Lei 8.529/1992. Alegação de ofensa ao art. 5º, caput, da Constituição Federal. No caso, ofensa reflexa e indireta ao texto constitucional. Precedentes. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.